Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-37.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10428 - Penalidades
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSELHO DA MAGISTRATURA

ACÓRDÃO N. _______________, PUBLICADO EM ___________________.
RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO Nº: 0000401-37.2020.8.14.0000.
RECORRENTE: PR1 ENGENHARIA LTDA -ME.
RECORRIDA: DECISÃO DO EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: RECURSO INOMINADO. ATRASO INJUSTIFICADO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. ATRASO REINCIDENTE. RESCISÃO CONTRATUIAL E MULTA APLICADA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, etc.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 12 de agosto de 2020.
DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
Relatora

RECURSO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO Nº: 0000401-37.2020.8.14.0000.
RECORRENTE: PR1 ENGENHARIA LTDA -ME.
RECORRIDA: DECISÃO DO EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
R E L A T Ó R I O

PR1 ENGENHARIA LTDA -ME
apresentou RECURSO ADMINISTRATIVO a este Conselho de Magistratura, em desfavor da decisão emanada do Exmo. Sr. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que aplicou a penalidade de MULTA no valor de R$20.861,91 (vinte mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e um centavo), nos termos do estipulado pela Cláusula Nona, §4º, alínea c do contrato n. 040/2018 c/c art. 87, inciso II, da Lei n. 8.666/93, bem como de RESCISÂO CONTRATUAL, com fundamento na Cláusula décima do mesmo contrato c/c arts. 78, inciso I e 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93.

Em suas razões, a empresa alega: a) que ocorreu contagem indevida dos prazos em 30 dias e inexistência de atraso em face dos prazos excedidos pelo TJPA na análise dos projetos; b) que foram emitidas notas fiscais, com os impostos aplicáveis devidamente recolhidos, mas como não foram pagas pelo TJPA acarretam ainda mais prejuízo à empresa. Ao final requer o reconhecimento de rescisão amigável do contrato administrativo, com o pagamento dos serviços e ressarcimento dos impostos recolhidos pelas notas fiscais emitidas, com a reconsideração da multa fixada. Requer que a mesma coisa ocorra em relação aos outros contratos celebrados entre as partes (contrato 067/2018; 063/2018 e itens da Ata 35/2017).

A Presidência manteve a aplicação de penalidade conforme decisão de fl. 123-verso, sendo em seguida os autos encaminhados para este Conselho.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Analisando detidamente o processo, verifica-se que a empresa recorrente não cumpriu com as obrigações assumidas, gerando atrasos injustificados, conforme vasta manifestação do Serviço de Desenvolvimento de Projetos às fls. 02 e 48-verso a 50. A empresa é reincidente, tendo-lhe sido já aplicada multa anteriormente conforme PA-MEM-2018/29642, no valor de R$1.179,81 (mil, cento e setenta nove reais e oitenta e um centavos).

A principal argumentação da empresa recorrente para o atraso nas obras seria em decorrência de atos de reponsabilidade deste TJEPA. Em sua manifestação a área técnica desta Corte esclareceu que ¿(...) Apesar da penalidade aplicada na Etapa 01, considerando a necessidade do TJPA em dispor dos projetos para viabilizar ação estratégica para a Comarca de Xinguara, após reunião com a contratada, foi concedido prazo de execução adicional através de aditivo de prazo, sendo que para o referido aditivo fosse oficializado foi elaborado com a aprovação da contratada novo cronograma de execução (...)¿.

Entendo que fica demonstrado nos autos que a alegação de que os atrasos decorreram de ações da Administração não condizem com a verdade dos fatos, já que foi dado novo prazo para a execução dos serviços, não foi a primeira vez que estes atrasos ocorreram e mesmo assim voltaram a ocorrer. Friso que houve prorrogação de 95 dias para a execução, mas mesmo assim não foi capaz a empresa de agir dentro do esperado.

Levo em consideração a manifestação dos órgãos do TJPA, até porque a recorrente não apresentou provas além das que já existiam nos autos. O atraso na realização da obra prejudicou o bom andamento do cronograma de ação desta Corte.

A penalidade foi imposta adequadamente pela Administração, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, todos devidamente observados no procedimento apuratório em tela, pelo o que impõe-se a manutenção da penalidade de multa, cujo valor foi devidamente justificado em manifestação da Secretaria de Administração desta Corte (fls. 77-verso a 80).

Neste mesmo sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, conforme julgado a seguir colacionado:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INEXECUÇÃO PARCIAL DE CONTRATO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. ART. 87, INCISO II DA LEI 8.666/93 E CLÁUSULA NONA, PARÁGRAFO QUARTO, ALÍNEA B DA ARP Nº 026/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2016.05080170-93, 169.400, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-12-14, Publicado em 2016-12-19)

Frise-se que a empresa, apesar das alegações aduzidas em recurso, não apresentou justificativa razoável para o atraso no adimplemento das obrigações. Assevero, ainda, que o presente feito observou todas as formalidades legais, permitiu a ampla defesa e o contraditório, não havendo nada a reformar da decisão presidencial.

Quanto ao alegado prejuízo decorrente da emissão de nota fiscal para inclusão em restos a pagar, penso que não procede a alegação, na medida que tal procedimento decorre de disposição legal prevista na Lei n. 4.320 e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, a aplicação de nova multa contratual e rescisão em decorrência de atraso merecem ser mantidas, até porque a empresa recorrente é reincidente e não pode prejudicar o cronograma de obras deste TJPA.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2020.
DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
Relatora